Tribunal: TJBA
Processo: 8103001-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103001-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

Advogado(s)
:
RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES, BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

APELADOS: DANILO CERQUEIRA DE FARIAS MACEDO e OUTRA

Advogado(s)
:
ALFREDO CACHOEIRA MUELLER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PONTOS CELEBRADO COM O BEACH PARK
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA, APENAS, NESSE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por fornecedor de serviços turísticos, inconformado com sentença de parcial procedência em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano
M
oral. No recurso, o Apelante sustentou a validade do pacto, rechaçou alegações de falha informacional e requereu a modificação do termo inicial dos juros de mora, bem como da fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a existência de cláusulas abusivas e desequilíbrio contratual na relação de consumo; definir a incidência dos honorários de sucumbência; fixar o termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre o valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do contrato, como relação de consumo, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação de cláusulas abusivas.

4. O pacto firmado em ambiente de lazer, com assinatura imediata e ausência de tempo razoável para análise, revela violação ao dever de informação, sobretudo considerando o alto valor da contratação e a natureza de adesão do pacto.

5. A ausência de efetiva fruição dos serviços, aliada à falta de esclarecimentos, quanto à cobrança adicional de ingressos e limitações contratuais, evidencia desequilíbrio contratual e afronta ao dever de boa-fé.

6. A cláusula que prevê retenção dos valores pagos, a título de custos administrativos, mesmo sem utilização do serviço, configura vantagem excessiva e deve ser considerada nula, nos termos do art. 51 do CDC.

7. A restituição de 90% dos valores pagos, de forma simples, mostra-se adequada diante da ausência de inadimplemento e da nulidade parcial da avença, sendo legítima a exclusão do percentual retido.

8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual se impõe a reforma parcial da sentença nesse ponto.

9. Verba sucumbencial mantida em 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, 39, 47, 51, 54, § 4º; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8002191-50.2019.8.05.0243, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 13.09.2023; TJ-BA, Recurso Inominado n. 0037045-20.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8103001-41.2023.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
, sendo Recorridos
DANILO CERQUEIRA DE FARIAS MACEDO E JÉSSICA OLIVEIRA FRANÇA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.